Tribunal: TCU
Processo: 001.416/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 686/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.416/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Ruben Milito Gueiros (XXX.219.141-XX); Douglas Wanderley de Vasconcellos (XXX.349.311-XX); Fernando Paulo de Mello Barreto Filho (XXX.602.978-XX); Flavio Roberto Bonzanini (XXX.008.777-XX); Francisco Chagas Catunda Resende (XXX.784.163-XX); Jandiara Augusto Braz (XXX.851.727-XX); Maria Alves Bezerra de Araujo (XXX.223.891-XX); Maria Luiza Ferreira Lemos (XXX.936.657-XX); Maria Raquel de Barros Ribeiro (XXX.590.471-XX); Sonia Madeira (XXX.259.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.